Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO, INTERNET E TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA AFASTADA. DÉBITO AUTOMÁTICO. SUSPENSÃO DE LINHA MÓVEL E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESSARCIMENTO DOBRADO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO E PAGO PELA CONSUMIDORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a manter o contrato firmado com a autora, reativando-o; reestabelecer a linha móvel dentro do pacote previsto no contrato, sem ônus; pagar à autora a título de repetição de indébito, a quantia de R$ 200,22; e a abster-se de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes ou realizar protesto quanto aos valores discutidos nesta demanda. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos inicias alegando ausência de falha na prestação de serviços e ainda que se trate de cobrança indevida de valores, esta se deu por erro justificável, o que afasta má-fé apta a caracterizar ressarcimento dobrado.
2. Inicialmente, cumpre esclarecer que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será afastada caso demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou por a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC).
3. A alegação da ré de que a autora teria quitado apenas os valores referentes aos produtos NET é afastada pela fatura emitida pela própria ré que demonstra a incidência da cobrança pelos serviços móveis no valor de R$ 59,99 e cujo pagamento se deu por débito automático (Id 17969914).
4. Demonstrado nos autos que a ré cancelou o contrato de telefonia móvel e aplicou multa contratual à autora sem razão justificável, correta a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
5. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle. Desse modo, falhas no sistema automatizado de emissão de faturas não podem ser admitidas como exemplos de enganos justificáveis. Precedente: Acórdão 1221646, 07115081820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Claro S.A. versus Luiz Antonio Machado dos Santos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.